Tribunal: TJSP
Processo: 2194404-17.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência – Honorários advocatícios – Fixação no patamar mínimo previsto no artigo 85, §3o, do CPC, o que se dará sobre o proveito econômico, ou seja, sobre o excesso cobrado em razão da inobservância da Taxa Selic - Embargos acolhidos, porém sem alteração do decisum.